Tribunal: TJDFT
Processo: 0710749-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0710749-29.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BONASA ALIMENTOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: ALMIR OLIVEIRA DOS SANTOS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Proferida decisão indeferindo os benefícios da justiça gratuita ao agravante (Id 57194551), a parte opôs embargos de declaração, que foram rejeitados (Id 57670336) e interpôs agravo interno, ao qual foi negado provimento (Acórdão Id 68202348). Rejeitados os embargos de declaração opostos em face do acórdão que julgou o agravo interno (Acórdão Id 73156877), os autos retornaram conclusos após a expiração do prazo para recurso desta decisão. Transitada, assim, em julgado a decisão de indeferimento da justiça gratuita ao agravante e considerando que a dispensa do preparo prevista nos arts. 99, § 7o e 101, § 1o, do CPC, perdura apenas até o pronunciamento monocrático que aprecia o requerimento do beneficio formulado pela parte agravante, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, DETERMINO seja o agravante intimado para proceder ao recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Expirado o prazo de 5 (cinco) dias, com ou sem recolhimento, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de julho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora